Tribunal: TJSP
Processo: 1500207-77.2017.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
FURTO QUALIFICADO (ESCALADA). Recursos bilaterais.
DEFENSIVO. Patrimonial. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Manutenção da qualificadora.
DOSIMETRIA e REGIME. Corretos e sequer impugnados. Inviabilidade de fixação do pleito de indenização pelos danos causados, pois não submetido ao crivo do contraditório.
IMPROVIMENTO GERAL.